Tribunal: CARF
Processo: 10783.900376/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900376/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.615 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A (CNPJ 60.643.228/000121), SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DE ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ainda mais quando constatado,
em diligências, que os débitos das estimativas estão contemplados em
processos de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$ 24.466.261,67 e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900376/2011-71
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

Relatório
Por bem sintetizar o ocorrido em todas as fases processuais do presente processo
administrativo, inicio por transcrever a Resolução CARF de no 1401-000.471, de 26 de julho de
2017, ocasião em que o julgamento do processo foi convertido em diligências, decisão desta
Turma Ordinária, mas com outra composição. Eis o inteiro teor da referida Resolução:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SP1), que, por meio do Acórdão 1651.022, de 27 de setembro de 2013,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa, mantendo na íntegra a não homologação do crédito tributário
pleiteado.
Por economia processual, sirvo-me do relatório constante no Acórdão da DRJ:
(início da transcrição do relatório do acórdão da DRJ/SP1)
1. Trata o presente processo de Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação no 24133.43996.030407.1.7.026673 (com demonstrativo do
crédito) transmitida pelo Contribuinte em 03/04/2007 (fls. 2/10), por meio do
qual pretende quitar os débitos de CSLL – R$16.852.826,67, com supostos
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2005, no valor de R$103.133.268,20, conforme fl. 3.
2. Conforme fl. 250, o Despacho Decisório DERAT/SPODIORTEQPIR
reconheceu
o
“direito
creditório
de
Fibria
Celulose
S/A,
CNPJ
60.643.228/000121, referente a Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário
2005, da sucedida Aracruz Celulose S/A, no valor de R$76.453.333,50, sobre o
qual incidem juros equivalentes à taxa Selic, conforme legislação em vigor”.
Em consequência, homologou as “compensações declaradas nas DCOMP’s
relacionadas na Tabela 01, até o limite do valor do direito creditório
reconhecido, e pela restituição do saldo de crédito porventura remanescente
após as compensações, limitado ao valor original de R$1.219.436,84, pleiteado
na DCOMP no 10769.72510.280910.1.2.029459”.
2.1. Ainda conforme o DD (fl. 250), as parcelas de composição do crédito
informadas
no
PER/DCOMP
no
24133.43996.030407.1.7.026673
com
demonstrativo do crédito são:

2.2. As DCOMP que constam da Tabela 01 do citado DD (fl. 250) são:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

2.3. O anexo 2 do referido DD (fl. 252), relativamente ao PER/DCOMP no
24133.43996.030407.1.7.026673 com demonstrativo do crédito, consigna a
ocorrência de Pagamentos não encontrados (não confirmados):

*1 Pagamento utilizado parcialmente em DCOMP de pagamento indevido para
compensação com outros tributos
*2 Saldo disponível do DARF utilizado para compor o saldo negativo do
período
2.4. No Anexo 3, à fl. 253, consta o Demonstrativo da Análise das Estimativas
Compensadas em que está consignado:

3. A Insurgente, por intermédio de seu representante, interpôs, em 12/07/2011,
a Manifestação de Inconformidade de fls.257/261, com a juntada de
documentos de fls.263/306 (cópias do Despacho Decisório e respectivos
anexos, da Procuração e Ata de AGO e AGE de 28/04/2011, da DIPJ/2006 —
AC 2005; de PER/DCOMP, de comprovantes de arrecadação (DARF) e de
protocolo (COMPROT), apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
3.1. As glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal são indevidas, haja vista não
haver motivos para o não reconhecimento desses créditos, uma vez que foram
apurados durante o ano-calendário de 2005 e em total conformidade com a
legislação tributária em vigor.
3.2. O crédito de R$47.835.605,60 relativo à (sic) "Pagamentos" que compõe o
crédito total informado no PER/DCOMP no 24133.43996.030407.1.7.026673
(Doc.04), objeto do Despacho Decisório, foi formado pelos seguintes
pagamentos realizados pela Contribuinte via DARF (Doc. 05):

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

3.3. Que, conforme informado na página 4 do mencionado PER/DCOMP
(DARF de R$22.743.234,80), a Contribuinte utilizou o crédito de apenas
R$15.363.910,56 para compor o Saldo Negativo do Período, que somado aos
demais pagamentos totalizam os R$47.835.605,60 informados no PER/DCOMP.
3.4. Estando comprovados por DARF os pagamentos a maior efetuados pela
Contribuinte, não há que se falar em glosa parcial dos créditos de
"Pagamentos" que compõe o montante informado no PER/DCOMP em questão,
devendo o crédito de R$47.835.605,60 ser reconhecido em sua totalidade.
3.5. Quanto aos créditos relativos à "Estimativas Compensadas", a glosa
efetuada pela Autoridade Fiscal (valor informado pela Contribuinte:
R$31.503.147,95 valor reconhecido pela fiscalização: R$6.229.010,71) revela-
se numa grande incoerência, haja vista que os processos e PER/DCOMP, cujos
créditos tratados foram glosados, aguardam decisão administrativa.
3.5.1.
Os
processos
administrativos
n°s
13770.000146/200507,
13770.000145/200554 e 13770.000223/200511 que se referem ao não
reconhecimento dos créditos de PIS e COFINS não-cumulativos auferidos pela
Contribuinte, foram devidamente impugnados e atualmente aguardam decisão
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (Doc. 06), motivo pelo
qual não podem compor a glosa exposta no Despacho Decisório, até que se
obtenha decisão final no âmbito administrativo.
3.5.2.
Quanto
aos
créditos
informados
nos
PER/DCOMP
nos
36017.41899.311006.1.3.024790,
03391.95563.140906.1.7.048902
e
04279.38323.140906.1.7. 095752, todos são provenientes da apuração da
Contribuinte no decorrer do ano-calendário de 2005, conforme ficha 12A da
DIPJ 2006 anexa (composição do Saldo Negativo do Período), sendo indevido
o não reconhecimento injustificado dos créditos informados nas respectivas
PER/DCOMP.
3.6. Requer o recebimento e provimento da presente Manifestação de
Inconformidade, para que seja reformada tal decisão proferida pela Autoridade
Fiscal, bem como o deferimento integral dos valores informados nos pedidos de
compensação e ressarcimento consubstanciados no presente processo de
crédito.
3.7. Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito, requerendo, desde já, a baixa em diligência do presente processo a
fim de se comprovar que os créditos informados no PER/DCOMP em questão
foram apurados pela Contribuinte em total conformidade com a legislação
tributária vigente.
(término da transcrição do relatório do acórdão da DRJ/SP1)
A DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 1651.022, de 27 de setembro de 2013,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, que teve a seguinte
ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Anocalendário: 2005
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

SALDO NEGATIVO. IRPJ. DCOMP. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO.
DISCUSSÃO NO CARF. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito a ser oferecido para compensação com débitos para com a Fazenda
Pública deve ser liquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo
de IRPJ na parte composta por estimativas em discussão no CARF, haja vista
que esta parcela se encontra sujeita a eventos futuros e incertos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Anocalendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi cientificada, eletronicamente, na data de 04/10/2013 (efl.318), do
resultado do julgamento da DRJ/SP1.
Irresignada com a decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário
(fl.320 a 331) tempestivamente na data de 01/11/2013, repetindo basicamente
os argumentos já trazidos na 1a (primeira) fase recursal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário (efls.392 a 402), pugnando pela manutenção do indeferimento do
direito creditório, em que resumidamente apresentou as seguintes alegações:
“(a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como
principal efeito a extinção dos débitos sob condição resolutória de posterior
homologação. E, nos termos do art. 170, do CTN, a compensação de créditos
tributários somente está autorizada com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Assim, a
PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar créditos líquidos
e certos, sob pena de não homologação da compensação declarada.
(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque
no momento da transmissão das PER/DCOMPs, não havia créditos líquidos e
certos tendo em vista que as estimativas foram somente confessadas por meio
de declaração de compensação não homologada.
(c) Não suficiente, não tem lugar no ordenamento jurídico a transmissão de
PER/DCOMPs de caráter condicional, sujeitas a evento futuro e incerto de que
os créditos ali apontados irão, em proporção igual ou menor, gozar dos
atributos de certeza e liquidez.
(d) A mera confissão de dívida em DCOMP, por si só, não implica na quitação
da estimativa, que, diante da não homologação da compensação, permanece
sob exigência, razão pela qual não pode integrar o saldo negativo do período
correspondente.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

(e) O recurso de decisão que não homologa a compensação somente possui o
efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não tendo o condão de
impedir o reconhecimento de que o crédito pleiteado não possui liquidez e
certeza.”
No CARF, o processo foi distribuído, cabendo a mim sua relatoria.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Relator
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
Como visto, a lide reside na verificação de duas divergências apontadas pela
fiscalização e confirmadas pela DRJ/SP1:
1) Verificar se a quitação de estimativas a partir de compensação com créditos
de tributos administrados pela RFB pode ser considerada para a formação do
saldo negativo do período de que se pleiteia o crédito, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, ou ainda esteja pendente de
julgamento.
Estimativas Compensadas
Informadas no PER/DCOMP - R$ 31.503.147,95
Confirmadas pela Fiscalização - R$ 6.229.010,71
Não homologadas - R$ 25.274.137,24
2) Avaliar se os valores recolhidos mediante DARF, informados pela
recorrente, efetivamente podem ser aproveitados no saldo negativo do ano-
calendário de 2005, ou se a glosa parcial efetuada pela fiscalização, e
confirmada pela DRJ, é que deve prevalecer para o cálculo do saldo negativo
de 2005.
Pagamentos
Informados no PER/DCOMP - R$ 47.835.605,60
Confirmados pela Fiscalização - R$ 46.429.808,14
Não homologados - R$ 1.405.797,46
Quitação de estimativas com compensação de créditos de tributos
administrados pela RFB
Como visto, tanto no Despacho Decisório quanto no julgamento da
impugnação pela DRJ, a Receita Federal se pronunciou no sentido de que não
é possível homologar integralmente a compensação deste processo, pois não há
certeza e liquidez de parte do crédito utilizado para quitar as estimativas do
período objeto do saldo negativo gerado, uma vez que as estimativas foram
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

quitadas por meio de declaração de compensação, que se deram por meio
eletrônico (PER/DCOMP) ou em formulário por meio papel.
Pois bem.
Verifiquei em alguns votos neste Conselho em que a turma concluiu pela
impossibilidade de deferir, de plano, créditos tributários de saldo negativo
originado a partir de estimativas quitadas por meio de compensação.
Como exemplo, cito o voto constante na Resolução no 1302000.378, da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção de Julgamento, em que a relatora
destacou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do
Parecer no 1.658/2011, já havia se manifestado acerca da falta de certeza e
liquidez da exigibilidade das antecipações devidas a título de estimativas
mensais, fato a comprometer a cobrança e a inscrição em Dívida Ativa de tais
débitos e a impossibilitar a compensação de recolhimentos de estimativas; no
caso citado, as compensações decorrem de saldos negativos de períodos
anteriores. No voto supra, a turma decidiu por baixar o processo em diligência
para aguardar o julgamento do processo "principal", que originou o pedido de
crédito compensado naquele processo em análise.
Esta incerteza na execução da compensação eventualmente não homologada foi
justificada em razão de que as estimativas de IRPJ e de CSLL não
correspondem aos próprios tributos (IR e CS) apurados no fim de período de
apuração.
Não obstante o brilhante voto da Conselheira relatora, entendo que a situação
discutida merece ser analisada sob outro olhar:
É que, após o encerramento do período de apuração, as estimativas se
convertem nos próprios tributos que foram quitados mediante antecipação,
quais sejam, IRPJ e CSLL. Veja-se na redação dos art. 2o c/c 6o da Lei
9.430/1996 que o imposto a pagar apurado no final do período de apuração é
calculado abatendo-se dele, dentre outras rubricas, os valores pagos por
estimativa:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negritei)
(...)
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a
partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de
janeiro do ano subseqüente.”
Ou seja, após o período de apuração não se cobrará mais as estimativas
eventualmente não quitadas, mas sim o IRPJ e a CSLL apurados.
Ultrapassada esta premissa, deve ser analisado se a compensação pode
atribuir efeito de liquidez e certeza ao pagamento das estimativas e, por
conseguinte, ao saldo negativo do IRPJ e da CSLL.
De acordo com o disposto no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pela Lei 10.637/2002 (conversão da MP no 66/2002) vigente a partir de
01/10/2002 a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação:
“§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
Ou seja, o crédito tributário quitado por meio de declaração de compensação
considera-se extinto até a sua homologação efetuada pela Receita Federal, que
pode se dar da seguinte forma:
a) Homologação expressa – quando a autoridade fiscal, tomando
conhecimento e tendo disponibilidade de fazê-lo, expressamente homologa
o crédito.
b) Homologação tácita – quando a autoridade fiscal não se manifesta sobre a
extinção do crédito, no prazo de 5 (cinco) anos contados da sua
compensação.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

Daí se pode extrair que a declaração de compensação, efetuada nos termos da
lei, pode conferir ao crédito tributário caráter de liquidez e certeza, mesmo que
sujeitos a condição resolutória de sua ulterior homologação.
O questionamento que pode surgir é, se a autoridade fiscal não homologar o
crédito extinto por compensação, perde-se a liquidez e certeza da extinção do
crédito?
Entendo que sim.
Por esse motivo é que, em muitos julgados, não foram permitidas
compensações para quitação de estimativas e geração de saldos negativos de
IRPJ e de CSLL, pois em desacordo com o preceito de liquidez e certeza do
crédito que se pleiteia.
Por outro lado, a incerteza da homologação do crédito extinto por
compensação se dissipa pela natureza de confissão de dívida dada às
declarações de compensação, trazida pela MP no 135/2003, convertida
posteriormente na Lei no 10.833/2003, na redação dada ao §6o do art. 74 da Lei
n. 9.430/1996, vigente a partir de 30/10/2003:
“§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Ou seja, o caráter de incerteza da compensação é neutralizado por sua
natureza de confissão de dívida, razão pela qual pode-se permitir a quitação da
estimativa por meio de declaração de compensação.
Observo também que, quanto aos períodos anteriores à vigência da MP no
135/2003, a confissão de dívida se dava por meio da DCTF.
No mesmo sentido se pronunciou a Procuradoria da Fazenda no Parecer
PGFN/CAT no 1.658/2011, que, apesar de concluir pela impossibilidade de se
aceitar a compensação das estimativas, é de serventia para se constatar que o
crédito tributário pode ser cobrado com base na DCOMP:
“26. Atente-se para a ressalva: se o pleito de compensação foi anterior à
Medida Provisória no 135 (30.10.2003), a DCOMP não se prestou à
constituição do crédito tributário, o que decorre da declaração de débitos e
créditos tributários federais – DCTF.
27. Portanto, relativamente à compensação declarada mas não homologada, o
crédito tributário poderá ser cobrado com base na DCOMP, salvo se o pleito
foi feito no período no qual este documento não apresentava a natureza de
confissão de dívida, hipótese em que sua constituição se dá pela DCTF (ou, se
inexistente, pelo Fisco).”
Da leitura dos dispositivos legais supra, infere-se que, independentemente de
homologação da compensação declarada à Receita Federal, a cobrança no
processo de origem dos créditos compensados será necessariamente efetuada.
E foi esta a interpretação dada pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, respectivamente, por meio da Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006 e do Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas
transcrevo abaixo:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

“Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração
mensal dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não
pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de
Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.”
No referido Parecer, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional traça
arrazoado de que as estimativas convertem-se no próprio tributo que se quer
antecipar. Ou seja, nos casos de estimativas compensadas com créditos de
tributos administrados pela RFB, o que está originando o crédito é o próprio
tributo, e não a estimativa recolhida. Desta feita, revela a PGFN que a
compensação das estimativas pode ser considerada no cálculo do saldo
negativo do IRPJ e da CSLL, uma vez que a sua não homologação definitiva
torna o crédito passível de execução, qual seja, o crédito (titularizado pela
fazenda) do próprio tributo. Veja-se a conclusão do referido Parecer:
(início da transcrição do Parecer PGFN/CAT/no 88/2014)
(...)
III CONCLUSÃO
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes
termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha
sido computada no ajuste; (negritei)
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique
claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato
gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados
valores da compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança
no processo de cobrança.
(término da transcrição do Parecer PGFN/CAT/no 88/2014)
Em acórdão publicado recentemente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
a partir do voto proferido pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
acompanhou a conclusão constante no Parecer PGFN/CAT/no 88/2014,
conforme Acórdão no 9101002.493, da sessão de 23/11/2016, cuja ementa
reproduzo abaixo:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
No mesmo sentido, caminhou decisão exarada no Acórdão 1201001.054, de 30
de julho de 2014, da 1a TO, da 2a Câmara, da 1a Seção do CARF:
(início da transcrição de trecho do voto no Acórdão 1201001.054)
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta a ora Recorrente. Isso
porque, temos, de um lado, processos administrativos relacionados a não
homologação/homologação parcial das compensações efetuadas para fins de
liquidação dos débitos de estimativa que passaram e compor o saldo negativo
do ano de 2004 e, de outro, o presente processo, por meio do qual a
Fiscalização e a DRJ entendem que a estimativas em discussão não devem
compor o saldo negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito
utilizado, fazendo remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas, extintas
por compensações (em discussão administrativa) devem ser desconsideradas
para fins de composição do saldo negativo do respectivo período e, nos demais
processos, a Recorrente venha a ter uma decisão desfavorável, teríamos uma
cobrança em duplicidade dos respectivos valores. Isso porque, a Recorrente
seria chamada a pagar as estimativas indevidamente compensadas, com os
devidos acréscimos legais ao mesmo tempo em que seria obrigada também, a
pagar os débito liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do
período.
A não homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, o não reconhecimento dos saldos
negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um verdadeiro
imbróglio processual.
(término da transcrição de trecho do voto no Acórdão 1201001.054)
O que posso extrair da conclusão da Procuradoria, da Receita Federal e da
CSRF é que não seria justo, sob o ponto de vista da celeridade processual,
indeferir crédito tributário ou suspender julgamento de processos que têm
como única pendência o pagamento de estimativas com compensações de
créditos de tributos administrados pela RFB, os quais, como visto, podem ser
cobradas pela PGFN caso não forem homologadas em definitivo.
Portanto, conclui-se que o valor de estimativas quitado por compensação não
pode obstar o direito creditório ora pleiteado.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

ENTRETANTO, parte das estimativas foram quitadas por meio de declaração
de compensação entregue por formulário em meio papel. Em princípio, tal
instrumento permite que a compensação vista a roupagem de natureza de
confissão de dívida, como as declarações entregues por meio de Declaração de
Compensação, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
“§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Isto porque, mesmo os pedidos de compensação protocolados anteriormente a
01/10/2002, foram considerados declaração de compensação, conforme
redação do § 4o do art.74 da Lei 9.430/1996, dada pela MP 66/2002,
posteriormente convertida na Lei 10.637/2002:
“§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.”
Não obstante esta conversão, deve-se verificar se há comprovação do controle,
pela RFB, em relação os valores compensados, principalmente para que, em
razão de eventual não homologação das declarações de compensação entregue
em formulário em meio papel, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda
Nacional tenham condições de executar o crédito não homologado.
Além da análise acima, mais importante ainda é verificar se as declarações de
compensação utilizadas para quitar as estimativas possuem crédito suficiente
para compensar todos os débitos ali informados. Ou seja, fora a questão
decorrente da não homologação dos créditos, o que precisa ser visto é se, por
exemplo, os créditos informados em compensação não foram aproveitados para
compensar mais de um débito.
Em relação aos valores de compensação com créditos de períodos anteriores,
foi apresentada a seguinte tabela:

CONCLUSÃO
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

Desta feita, partindo da premissa de que as estimativas podem ser quitadas por
meio de declaração de compensação, proponho CONVERTER o referido
processo em diligência para que a unidade de origem verifique o que segue:
1) Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de
compensação) utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005, constantes na tabela acima,
possuem crédito suficiente para compensar todos os débitos ali informados e,
se não possuem, informar os débitos remanescentes.
2) Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de
compensação) utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005, constantes na tabela acima, estão
controlados pela RFB, para que, em razão de eventual não homologação das
compensações utilizadas para quitar tais estimativas, a Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional tenham condições de executar o crédito
não homologado.
3) Caso a resposta do item 2 seja negativa (ou parcialmente negativa),
informar o processo de compensação ou débitos que não estão controlados, a
situação do processo perante a RFB ou a Procuradoria da Fazenda Nacional e
o motivo de os débitos não estarem sujeitos a controle.
Ao final da diligência, favor elaborar parecer conclusivo e dar ciência à
empresa, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência do parecer fiscal, nos termos do art. 44 da Lei no 9.784/1999. Após,
favor encaminhar este processo a esta turma do CARF, para o prosseguimento
do julgamento deste processo administrativo fiscal.
É como voto!
(assinado digitalmente)
Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa
[Término da Resolução CARF]

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS
Em atendimento à Resolução CARF, assim se manifestou a autoridade fiscal da
unidade de origem:
INFORMAÇÃO FISCAL No 69/2019
A empresa supra qualificada interpôs Recurso Voluntário contra decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1) que, por meio do Acórdão no
1651.022/2013 (fls. 311/317), julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 257/261), apresentada em relação ao DESPACHO
DECISÓRIO EQPIR/DIORT/DERAT-SPO (fls. 250/253) que reduziu o crédito
inicialmente pleiteado e não homologou parte das compensações pretendidas.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

Com o objetivo de sanear as dúvidas levantadas pelo contribuinte no tocante à
legitimidade do crédito pleiteado o CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais solicitou a realização de diligência fiscal para adoção das
seguintes providências (Resolução no 1401000.471 - fls. 411/424):
1. Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de
compensação) utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005, constantes na tabela acima,
possuem crédito suficiente para compensar todos os débitos ali informados e,
se não possuem, informar os débitos remanescentes.
2. Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de
compensação) utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005, constantes na tabela acima, estão
controlados pela RFB, para que, em razão de eventual não homologação das
compensações utilizadas para quitar tais estimativas, a Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional tenham condições de executar o crédito
não homologado.
3. Caso a resposta do item 2 seja negativa (ou parcialmente negativa), informar
o processo de compensação ou débitos que não estão controlados, a situação
do processo perante a RFB ou a Procuradoria da Fazenda Nacional e o motivo
de os débitos não estarem sujeitos a controle.
4. elaborar parecer conclusivo e dar ciência à empresa, para que se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do parecer fiscal, nos termos
do art. 44 da Lei no 9.784/1999.
Objetivando prestar as informações descritas nos itens 1 e 2, foi elaborado o
demonstrativo anexo, integrante desta Informação Fiscal, que contém o
detalhamento das estimativas compensadas citadas pelo CARF e sua respectiva
situação nos sistemas da RBF. É importante fazer as seguintes considerações:
● a elaboração do referido demonstrativo tomou como base os extratos dos
processos de cobrança de fls. 535/538;
● na coluna 6 figuram os valores quitados por compensação e na coluna 7 os
débitos remanescentes em virtude da não homologação ou homologação
parcial das compensações pretendidas;
● nos casos de não homologação ou homologação parcial da compensação
das estimativas, verificou-se que todos os débitos remanescentes estão
devidamente controlados nos processos de cobrança designados na coluna 5.
É oportuno esclarecer, no tocante ao mês de março de 2005, que na hipótese de
decidir o CARF pela confirmação das estimativas na composição do saldo
negativo sob apreciação, entendemos que não deve ser ratificada a parcela de
R$
2.776.601,62,
compensada
na
DCOMP
RETIFICADORA
no
04279.38323.140906.1.7.095752, uma vez que tal declaração deixou de ser
acatada pelo Sistema PERDCOMP, conforme comprova o documento de fl.
546. A não admissão da citada declaração deveu-se ao fato de ter a
retificadora aumentado o valor do débito anteriormente compensado.
A parcela a ser confirmada, se assim decidir o órgão colegiado, é de apenas
R$1.968.726,05, correspondente ao valor cadastrado no processo de cobrança
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

no 10783.721283/2009-67 e enviado à PFN (fl. 442) consoante demonstrado a
seguir:

Destaque-se que a Resolução no 1401000.471, por intermédio da qual foi
determinada a realização de diligência, foi exarada pelo CARF em 26/07/2017.
Em 03/12/2018, foi prolatado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, que
dirimiu dúvidas acerca da admissibilidade das estimativas com compensação
não homologada ou homologada parcialmente na composição do saldo
negativo objeto de pedido de restituição/compensação (cópia anexada às fls.
547/557).
Feitos os esclarecimentos solicitados, encaminhe-se o processo à Central de
Processos para ciência à empresa interessada.
Cumpre salientar que é assegurado ao contribuinte o direito de manifestar-se
acerca da presente Informação Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma
prevista no Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal).

Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

DO ADITAMENTO DA RECORRENTE
Cientificado do resultado das diligências, a Recorrente ingressou aos autos a
seguinte petição, que a seguir se expõe, resumidamente:

[...]

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

[...]
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Da análise
DAS ESTIMATIVAS NÃO COMPENSADAS
Conforme relatoriado, as diligências efetivadas confirmaram os quesitos
formulados na Resolução CARF, os quais a seguir reproduzo:
Desta feita, partindo da premissa de que as estimativas podem ser quitadas por
meio de declaração de compensação, proponho CONVERTER o referido
processo em diligência para que a unidade de origem verifique o que segue:
1) Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de
compensação) utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005, constantes na tabela acima,
possuem crédito suficiente para compensar todos os débitos ali informados e,
se não possuem, informar os débitos remanescentes.
2) Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de
compensação) utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005, constantes na tabela acima, estão
controlados pela RFB, para que, em razão de eventual não homologação das
compensações utilizadas para quitar tais estimativas, a Receita Federal e a
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

Procuradoria da Fazenda Nacional tenham condições de executar o crédito
não homologado.
Do resultado das diligências acerca do solicitado, de se destacar:
Objetivando prestar as informações descritas nos itens 1 e 2, foi elaborado o
demonstrativo anexo, integrante desta Informação Fiscal, que contém o
detalhamento das estimativas compensadas citadas pelo CARF e sua respectiva
situação nos sistemas da RBF. É importante fazer as seguintes considerações:
● a elaboração do referido demonstrativo tomou como base os extratos dos
processos de cobrança de fls. 535/538;
● na coluna 6 figuram os valores quitados por compensação e na coluna 7 os
débitos remanescentes em virtude da não homologação ou homologação
parcial das compensações pretendidas;
● nos casos de não homologação ou homologação parcial da compensação
das estimativas, verificou-se que todos os débitos remanescentes estão
devidamente controlados nos processos de cobrança designados na coluna 5.
É oportuno esclarecer, no tocante ao mês de março de 2005, que na hipótese de
decidir o CARF pela confirmação das estimativas na composição do saldo
negativo sob apreciação, entendemos que não deve ser ratificada a parcela de
R$
2.776.601,62,
compensada
na
DCOMP
RETIFICADORA
no
04279.38323.140906.1.7.095752, uma vez que tal declaração deixou de ser
acatada pelo Sistema PERDCOMP, conforme comprova o documento de fl.
546. A não admissão da citada declaração deveu-se ao fato de ter a
retificadora aumentado o valor do débito anteriormente compensado.
A parcela a ser confirmada, se assim decidir o órgão colegiado, é de apenas
R$1.968.726,05, correspondente ao valor cadastrado no processo de cobrança
no 10783.721283/2009-67 e enviado à PFN (fl. 442) consoante demonstrado a
seguir:

Em assim sendo, tem-se a seguinte situação:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

ESTIMATIVAS PER/DCOMPs - COMPENSAÇÃO
R$ 31.503.147,95
ESTIMATIVAS ACATADAS DESPACHO DECISÓRIO
( 6.229.010,71)
DIFERENÇA – ESTIMATIVAS NÃO ACATADAS
25.274.137,24
ESTIMATIVAS CONFIRMAÇÃO DÉBITOS CONTROLADOS
(DILIGENCIAS)
( 24.466.261,67)
ESTIMATIVAS – CRÉDITO A INDEFERIR
807.875,57

Esta parcela de estimativas (crédito) a indeferir refere-se àquela de março de
2005, em face das razões apontadas pela autoridade diligenciadora em seu laborioso exame
(quadro supra), onde esta diferença é apontada.
Neste item, portanto, forçoso reconhecer um direito creditório, a título de
estimativas compensadas, da ordem de R$ 24.466.261,67.
Dos Pagamentos efetuados
Trago o resumo deste tópico, conforme decisão recorrida:
6. A Manifestante, inicialmente, quanto aos Pagamentos informados,
argumenta e apresenta como prova DARF (código de receita 2362), recolhido
em 31/03/2005 no valor de R$22.743.234,80. Alega que utilizou o crédito de
somente R$15.363.910,56 para compor o Saldo Negativo do período, que
somado aos demais pagamentos totalizam os R$47.835.605,60 informados no
PER/DCOMP.
6.1. Com efeito, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, confirma-se
o recolhimento com o código acima referido, naquela data, não obstante ter
sido alocado (para o respectivo código de receita) o valor de R$13.958.113,10
– em face da Manifestante ter informado em DCTF este valor como pago e
R$835.542,83 como “outras compensações”, totalizando o débito de
R$14.793.655,93 , em vez de R$15.363.910,56 (valor utilizado por ela na
DCOMP).
6.2. O saldo remanescente de R$8.785.121,70 (diferença de R$22.743.234,80 e
R$13.958.113,10) é objeto de outro processo no 10783.912928/2009-79,
oriundo da DCOMP no 03391.95563.140906.1.7.048902 (retificadora), de
14/09/2006, em que a interessada alega possuir tal crédito em decorrência de
pagamento a maior da estimativa mensal do IRPJ referente ao período de
apuração fevereiro de 2005.
Conforme resultado das diligências, todos os débitos relativos às estimativas
compensadas, que porventura forem total ou parcialmente não homologadas, aí incluído aquela
considerada no processo no 10783.912928/2009-79 (vide quadro supra) estão devidamente
controlados nos processos de cobrança.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900376/2011-71

Observe-se que, do saldo de R$ 8.785.121,70 foi reconhecido, por força das
diligências, a importância de R$ 7.977.246,13, resultado na diferença de R$ 807.875,57, já
destacado anteriormente, acatado por este Relator.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional de R$ 24.466.261,67 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 746
DF CARF MF
Original